Tribunal: STF
Processo: Rcl 70967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF, ADC nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por  MRV Engenharia e Participações S.A., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011081-25.2019.5.15.0005, cujos termos teriam desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF.

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Rodrigo Caldeira Serrano, sob a alegação que teria sido seu empregado, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.

    3. Assevera que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de corretagem imobiliária, cujo pagamento era feito exclusivamente por meio das vendas, mediante liame de natureza civil, instrumentalizado por pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. 

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício. Assenta que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região desconsiderou a existência de outras formas de contratação e, presumindo a fraude na contratação de natureza civil, manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício.

    5. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daqueles consubstanciados na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.

    6. Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para sua concessão, especialmente o periculum in mora, tendo em vista a execução provisória do julgado reclamado já em curso nos Autos nº 0010517-70.2024.5.15.0005. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, as decisões reclamadas, proferidas na Ação Trabalhista nº 0011081-25.2019.5.15.0005 e no Cumprimento de Sentença nº 0010517-70.2024.5.15.0005.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 

    9. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    10. No caso em tela, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reconheceu o vínculo de emprego entre as partes litigantes, a despeito do contrato de natureza civil firmado entre essas, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.

    11. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão proferido pela Corte Regional:

“(...) Distante da tese defensiva, o que se pode extrair das declarações das partes e testemunhas ouvidas, efetivamente, foi o que decidido na origem, no sentido de que o reclamante prestou serviços à empresa demandada com controle na prestação de serviços, através do acompanhamento do gerente no processo de venda pelo sistema bem como a pessoalidade, já que não era possível pedir para outro corretor atender no lugar.
Bem pontuou o julgado, ainda, que havia metas para a regional com premiação do gerente, restando claro que este, por controlar, organizar e fiscalizar as vendas realizadas, também cobrava metas. 
Concluindo que restaram comprovadas as punições, demonstrando cabalmente a subordinação, sem qualquer autonomia por parte do vendedor. 
A reclamada sustenta boa parte de suas alegações recursais na tese de que o autor teria assinado um contrato formal que deixaria claro que ele detinha pleno conhecimento da sua atividade autônoma, não sendo coerente contrapor-se a essa posição em Juízo.
 Ora, o fato de o reclamante haver no início da prestação assinado contrato formal de corretor autônomo, não altera a sua situação de empregado perante a reclamada, desde que preenchidos - como, de fato, foram - os requisitos previstos no art. 3º da CLT. 
O Direito do Trabalho rege-se pelo Princípio da Primazia da Realidade, o qual estabelece a prevalência da realidade fática sobre a roupagem meramente formal que possa estar envolvendo e dissimulando a relação jurídica. 
Destaco, aqui, que no trabalho autônomo os contratantes visam a concretização de um resultado, sem transferência da direção dos serviços do prestador para o tomador. O objeto do contrato se limita a exigir a materialização do resultado, sem qualquer relevância o processo de como isso se realiza. 
Demonstrando os elementos dos autos que a prestação de trabalho se revestia dos elementos caracterizadores de relação de emprego, na forma do artigo 3º da CLT, impõe-se a aplicação do princípio da primazia da realidade para se reconhecer o vínculo empregatício. 
Nada a reparar.” (e-doc. 8, p. 7).

    12. Percebe-se, assim, que a despeito da existência do contrato de natureza civil para prestação de serviços de corretagem firmado entre as partes, o Juízo reclamado manteve o entendimento pela existência de vínculo de emprego. 

    13. Diante desse cenário, nota-se, ao menos nesta análise perfunctória e não exauriente, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, o Tribunal reclamado aparenta se distanciar do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

    14. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, conforme ilustram os seguintes julgados: 

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.”
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023).

    15. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl  nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.

    16. Assim, presente o fumus boni juris, considero igualmente caracterizado o periculum in mora no caso, ante a verificação de que a execução provisória do julgado já está em curso, sob o nº 0010517-70.2024.5.15.0005.

    17. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único). 

    18. Ante o exposto, sem prejuízo do exame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011081-25.2019.5.15.0005, bem como do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo nº 0010517-70.2024.5.15.0005), ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação. 

    19. Comuniquem-se, com urgência, à 1ª Vara do Trabalho de Bauru, para que observe a presente decisão, e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, órgão judicial reclamado, para que preste as informações cabíveis no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

    20. Cite-se a parte beneficiária, Rodrigo Caldeira Serrano, no endereço indicado no e-doc. 1, p. 1, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos.

Comuniquem-se. 

Publique-se.

Brasília, 12 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator